Tribunal: STF
Processo: HC 178928
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INIMPUTABILIDADE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Trigésima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, no processo nº 0163543-16.2019.8.19.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de julho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do Código Penal. Aludiu à existência de quatro condenações por furto e uma por receptação, assentando evidente o risco de reiteração delitiva. Ressaltou a imposição anterior, sem êxito, de cautelar diversa. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu liminarmente o recurso em habeas corpus nº 119.722.
    O impetrante afirma a inimputabilidade do paciente, tendo em conta dependência química. Sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual mantida a preventiva. Realça ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisa que o crime foi cometido sem grave ameaça ou violência. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa, família constituída e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja revogada a prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 26 de fevereiro de 2020, revelou a superveniência de sentença, mediante a qual condenado o paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e 15 dias-multa, ante a prática do citado delito. Negou o direito de recorrer em liberdade, dizendo persistirem os requisitos da custódia. Ressaltou não comprovada excludente de culpabilidade. Determinou a transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime implementado. Apelação interposta está pendente de apreciação.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Surge improcedente o articulado quanto à inimputabilidade penal, uma vez assentado pelo Juízo, próximo aos elementos de prova, na sentença, não demonstrada excludente de culpabilidade.
    A prisão em flagrante, considerada a prática de tentativa de furto qualificado, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, assentou permanecerem os requisitos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável e conveniente o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator